Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-17.2026.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATOS DE MÚTUO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. TEMA No 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial quanto “à obrigação de fazer consistente em cessar os descontos de parcelas de empréstimos pessoais/comuns na conta corrente/salário mantida pela requerente na instituição financeira ré, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada ao montante de R$ 20.000,00”. Em seu recurso a instituição financeira defende a regularidade dos empréstimos contratados, sendo os descontos decorrentes da prévia autorização da parte autora. Assinala que o cancelamento da autorização de débito automático não possui o condão de extinguir ou modificar automaticamente as obrigações contratuais assumidas. Assim, aponta que a sentença desconsiderou que as obrigações contratuais permanecem íntegras e exigíveis, de modo que eventual revogação da autorização do débito automático não afasta a validade das relações contratuais e a cobrança por outros meios legítimos. Adiante, defende que as astreintes foram fixadas sem a observância das particularidades da obrigação imposta. Assim, requer que seja afastada a multa cominatória ou, subsidiariamente, reduzida para patamar moderado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de cancelamento dos descontos realizados em conta corrente/salário decorrente de contratos de mútuo.
III. Razões de decidir
5. A análise dos termos do recurso inominado permite apurar que a parte ré recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando os seus fundamentos para justificar a improcedência do pedido inicial. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
6. Nos termos do artigo 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”
7. Ainda, o STJ, em sistemática de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 (Recurso Repetitivo - Tema no 1.085).
8. Assim, e considerando que a parte autora/recorrida notificou a instituição financeira acerca da sua vontade em cessar os débitos em conta referentes aos contratos elencados, mostra-se adequada a obrigação de fazer fixada na sentença. Ademais, a decisão judicial não resultou na extinção das dívidas, mas apenas fixou a impossibilidade de continuidade dos descontos automáticos na conta bancária, de modo que não há óbice para a cobrança das parcelas devidas por outros meios legítimos.
9. No mesmo sentido: Acórdão 2099102, 0741741-85.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: 19/03/2026.
10. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é garantir que o devedor cumpra a obrigação e não o enriquecimento da parte. No caso, não há comprovação de que a multa diária fixada seja insuficiente ou excessiva, estando em consonância com a efetivação da tutela específica, inclusive porque a instituição financeira detém condições de cessar os débitos automáticos de forma célere, utilizando apenas os seus sistemas internos. Assim, constata-se que as astreintes fixadas preservam a proporcionalidade e a razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ de recursos repetitivos; TJDFT, Acórdão 2099102, 0741741-85.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/03/2026.